Tribunal: TJMT
Processo: 1006802-90.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006802-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CARNEIRO - CPF: 078.697.201-78 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS CARNEIRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS nº 1006802-90.2020.8.11.0041, movida em face do BANCO DO BRASIL S. A., em documento de ID nº 63914455, julgou extinto o feito sem resolução de mérito por entender que a instituição financeira recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Condenou o recorrente em custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID nº 63914463 a parte apelante defende a legitimidade do banco apelado para figurar no polo passivo da ação cujo objeto é a restituição do valor indevidamente retirado de sua conta do PASEP. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva do banco e para julgar procedente o pedido de restituição dos valores referentes ao PASEP.

Contrarrazões recursais em petição de ID nº 63914466.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o recurso diz respeito à apelação cível interposta em razão do inconformismo com a extinção sem resolução de mérito da ação de indenização por danos materiais em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do banco litigante.

Pois bem.

O autor, ora apelante, relata que foram realizados depósitos em sua conta vinculada do PASEP no período de 1974 a 1989, num total de Cz$160.472,00 (cento e sessenta mil, quatrocentos e setenta e dois cruzados), que, conforme documento de ID nº 63912012, convertido em reais e atualizado perfaz a quantia de R$111.210,76 (cento e onze mil, duzentos e dez reais e setenta e seis centavos). No entanto, por ocasião do saque recebeu a ínfima quantia de R$2.261,18 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos).

Propôs a presente ação com o objetivo de obter o pagamento dos valores efetivamente depositados em sua conta PASEP, devidamente atualizados, no montante de R$111.210,76 (cento e onze mil, duzentos e dez reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais.

Na sentença, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Segundo constou da sentença recorrida:

“No artigo 5º da referida lei ficou estabelecido que o Banco do Brasil atuaria como mero administrador do programa, tanto que, por esse serviço receberia uma comissão, nos seguintes termos:

“Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.”

Importante anotar que o PIS-PASEP é um fundo contábil de natureza financeira subordinado ao Ministério da Fazenda e vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Referido fundo é gerido por um Conselho Diretor, administrado por órgãos subordinados à União, ficando a cargo deste Conselho Diretor a representação ativa e passiva do fundo PIS-PASEP,conforme o art.7º, §6º, do Decreto nº. 4.751/03.

É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Referidas instituições bancárias/financeiras atuam como operadores do fundo, a quem cabe manter as contas individuais em nome dos empregados e servidores, e creditar ou debitar valores que o Conselho Diretor autoriza (art.10 do Decreto nº. 4.751/03).

Em que pese seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos feitos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, no caso, o Banco do Brasil S.A..

Nesse passo, se o autor tem por objeto o questionamento da gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira.

Ressalte-se que não constituem objeto da demanda circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa. Caso fosse alguma destas a causa de pedir do presente feito, em tese, estaria a União legitimada a integrar o polo passivo da demanda, e não o banco-apelado,no entanto, não é o que não se verifica.

No caso em análise, os limites objetivos da lide circunscrevem-se, exclusivamente,a alegada má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definida pelo órgão gestor, de modo que o saque dos valores mantidos na conta individual da parte autora se mostraram muito inferiores ao valor entendido como devido, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Nesse sentido fixou o c. Superior Tribunal de Justiça:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE" (STJ, CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/02/2019) (grifo nosso)

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL.
LEVANTAMENTO DO SALDO DA CONTA VINCULADA DO PASEP.
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
GESTÃO DO FUNDO PELO BANCO DO BRASIL.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 42 DO STJ. 1. A expedição de alvará judicial requerido pelo próprio titular da conta, objetivando a liberação de depósitos de PASEP, é simples procedimento de jurisdição voluntária, inexistindo qualquer litígio posto em juízo. 2.
Ainda que assim não seja entendido, não é possível olvidar, no caso, o teor do enunciado da Súmula n.º 42 do STJ, ao proclamar que compete a Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista.
3. Conflito conhecido e declarada competência do Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de Franca/SP" (STJ, CC 34.778/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Primeira Seção, DJe de 18/11/2002) (grifo nosso)

Em sentido similar, confira-se as decisões dos tribunais pátrios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES PASEP. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. 2.
A pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP, motivo pelo qual uma das Varas Cíveis de Brasília é competente para julgamento do feito.
2.1. Nos termos da Lei Complementar nº 26/1975, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. 3. Descabido o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, porquanto, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência nº 161.590, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho entendeu que: "[...] compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)" (CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019). 4. Não há prescrição na hipótese dos autos. 4.1. O prazo previsto no Decreto-Lei n.º 20.910/32 não se aplica a causas que tratam de PASEP, justamente pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de "Fazenda Pública". 4.2. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal - regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor: "[...] Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo." (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3ª Turma Cível, DJE: 29/10/2019). 4.3. Aplica-se à hipótese a teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial da prescrição é a data em que o beneficiário foi cientificado dos fatos (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, DJE: 18/10/2019). 5. Agravo improvido. (Acórdão 1277687, 07174496020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito, conforme demonstra o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCU
LADA DO PASEP - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP - INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR -
LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA
- RECURSO PROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argume
nto de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
” (N.U 1013547-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020) (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que se o pedido dos autos tem como base a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, ou seja, que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta vinculada do autor, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo do feito.

Nota-se das microfilmagens e do extrato referentes à conta individual PIS/PASEP do autor (documento de ID nº 63912013) que, de fato, ocorreram débitos ao longo dos anos, no entanto, não se pode ainda afirma que tais débitos sejam indevidos, porquanto necessita-se de uma análise mais técnica de modo a verificar se há, de fato, irregularidades ou ilegalidades em tais descontos.

Deste modo, há que se determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão atacada, afastando a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e determinando o retorno do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021